Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-60.2021.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000425-60.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), NATANAEL SCHUENQUENER - CPF: 550.646.471-15 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), NATANAEL SCHUENQUENER - CPF: 550.646.471-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO NÃO APRECIADO NA SENTENÇA – SENTENÇA CITRA PETITA – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DECISUM – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA FORMA ADESIVA PROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PREJUDICADO – SENTENÇA CASSADA.

Reconhecida a nulidade da sentença diante da ausência de apreciação de todos os pleitos vindicados na peça vestibular, imperiosa a declaração de nulidade do ato sentencial.

Sentença cassada. Recurso adesivo provido. Recurso de apelação da Municipalidade prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Município de Paranatinga/MT
e por
Natanael Schuenquener
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1000425-60.2021.8.11.0044 ajuizada em desfavor do Ente Federativo, julgou parcialmente procedente os pleitos vindicados na peça vestibular para determinar a implantação do adicional de penosidade de 30%, além do pagamento das diferenças salariais respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, aduz a Municipalidade, em suma, “
que o autor não faz jus ao recebimento de insalubridade em grau máximo, tendo, portanto, o devido pagamento de insalubridade em grau médio 20%
”.

Afiança que “
não há o que se falar em adicional de penosidade, pois, este não pode ser cumulado com adicional de insalubridade
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 172099691, fls. 06 e 07).

Por seu turno,
Natanael Schuenquener
, interpôs recurso de apelação na forma adesiva, oportunidade em que suplicou pela declaração de nulidade da sentença uma vez que esta deixou de se pronunciar no tocante ao pleito de pagamento das horas extraordinárias (Id. 172099696, fl.04).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 172099699).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Natanael Schuenquener propôs Ação de Cobrança em desfavor do Município de Paranatinga/MT requerendo o pagamento de:
a)
horas extraordinárias com adicional de 130% (cento e trinta por cento);
b)
horas extraordinárias com adicional de 100 % (cento e trinta por cento);
c)
diárias de viagens;
d)
adicional noturno;
e)
adicional de penosidade;
f)
adicional de insalubridade, e por fim,
g)
valores referentes ao regime de sobreaviso (Id. 172091487, fls. 25 e 26).

Após o regular andamento do feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, para determinar “
a implantação do adicional de penosidade de 30% (trinta por cento) do vencimento do requerente enquanto este perdurar na função especificada, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional a partir da data de admissão do servidor público, além das parcelas que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal
” (Id. 172099689, fl.04).

Posteriormente, o Município de Paranatinga/MT interpôs recurso de apelação e adesivamente,
Natanael Schuenquener
também apresentou apelo.

Em suas razões recursais, o servidor autor da ação na origem, pugnou pela declaração de nulidade da sentença, uma vez que o ato sentencial deixou de apreciar os pedidos relativos ao pagamento das horas extraordinárias.

Com razão o apelante
.

Isso porque, diante de um simples cotejo da peça vestibular da Ação de Cobrança em relação ao
decisum
proferido pelo juízo
a quo
, nota-se que, de fato, o pleito acerca das horas extraordinárias
deixou de ser apreciado
.

Sob essa perspectiva, impositivo registrar que a causa não se encontra madura para julgamento,

uma vez que não há como assegurar com precisão, na hipótese em apreço, apenas com a apresentação das provas documentais colacionadas, se o autor ora recorrente realizou labor acima do ordinário.

Destarte, entendo que deve ser assegurado à parte apelante o direito de produzir a prova que entender necessária para o reconhecimento do direito relativo à matéria de fato, assim como deve ser preservado o direito à comprovação da hipotética não realização de horas extraordinárias por parte do Ente Federativo, sob pena de cerceamento de defesa.

Vale dizer, deve ser garantido o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida, como no caso dos autos.

Neste sentido, observemos jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA INDEFERIDO –
PROVA
FÁTICA QUE DEVE SER PRODUZIDA E COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - Nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente.
II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse sobre a área, o que, geralmente, se dá por meio das
provas
de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

III - Nos casos como o ora em exame, quando as
provas
documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, a probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato, tal situação torna indispensável a realização da audiência de justificação a fim de que sejam produzidas
provas

testemunhais
que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.
(N.U 1016757-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Dessa forma, tendo em vista a patente nulidade de vício
citra petita
, entendo que a sentença deve ser
anulada
para proporcionar à apelante o exercício do direito de ampla defesa, para que a prestação jurisdicional seja fornecida de maneira adequada, e dessa forma, o ato sentencial venha a apreciar
todos os pleitos
vindicados na peça inaugural.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Natanael Schuenquener,
para cassar a sentença proferida pelo juízo
a quo,
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam analisados todos os pleitos ventilados na peça vestibular, e por via de consequência, declaro
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo
Município de Paranatinga/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023